Tribunal: TJDFT
Processo: 0723513-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CRITÉRIO OBJETIVO. 05 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência, mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 05 (cinco) salários mínimos mensais.
3. Se a parte interessada no benefício comprova que aufere renda bruta inferior a cinco salários mínimos, reputa-se válida a alegação de hipossuficiência, em virtude do enquadramento da renda mensal ao parâmetro objetivo.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.